Tribunal: TJDFT
Processo: 0749223-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM/2023. ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS POR APROVAÇÃO DO ENCCEJA/2022. DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NOVA REMIÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES STJ E STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que indeferiu pedido de homologação da remição em razão da aprovação do sentenciado no ENEM/2023, sob o fundamento de que já ocorreu homologação da remição pela aprovação no ENCCEJA 2022, do mesmo nível de ensino (médio).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado que já foi beneficiado pela remição da pena em razão de aprovação no ENCCEJA 2022 - Ensino Médio pode ser novamente beneficiado, por aprovação em novo exame nacional referente ao mesmo nível de ensino (ENEM 2023).
III. Razões de decidir:
3. A temática é controversa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pois há precedente recente no sentido de ser possível a remição cumulativa pela aprovação no ENEM e no ENCCEJA (AgRg no HC n. 939.330/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.), bem como há precedente recente no sentido de que não seria viável, sob pena de duplicidade do benefício pelo mesmo fundamento (AgRg no HC n. 905.209/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do Tjsp, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024).
4. O entendimento prevalente no âmbito deste Tribunal de Justiça é que o sentenciado que já foi beneficiado anteriormente pela homologação dos dias remidos pela aprovação em ENCCEJA 2022 - Ensino Médio não faz jus a nova homologação dos dias remidos por estudo pela aprovação em novo exame de mesmo nível escolaridade (ENEM/2023), sob pena de duplicidade na aplicação do benefício.
5. Em que pese serem exames diferentes, tanto o ENCCEJA 2022 – Ensino Médio como o ENEM 2023 avaliam as mesmas matérias do ensino médio, logo, a nova aprovação não deve ensejar nova remição, pois não evidencia evolução nos estudos e aperfeiçoamento de habilidades intelectuais dos apenados.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.